Tribunal: STF
Processo: HC 224460
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTE. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.1.2023, por Eugênio Carlo Balliano Malavasi e outros, advogados, em benefício de Eduardo Oliveira Cardoso, contra decisão pela qual, em 24.1.2023, o Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 798.117, Relator o Ministro Messod Azulay Neto. Consta dessa decisão, objeto da presente impetração:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de EDUARDO OLIVEIRA CARDOSO, em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 5000273-63.2023.4.03.0000.



    Consta dos autos que em 31/12/2022 foi proferida sentença penal condenando o paciente à pena de 12 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006.



    Os impetrantes sustentam que na sentença houve decretação da prisão de ofício pelo juízo, que os fatos teriam ocorrido no ano de 2019 e requerem a revogação da prisão preventiva.



    Os impetrantes haviam ajuizado anteriormente, perante este plantão de recesso judicial, o HC 797230/SP, cuja liminar foi deferida por esta Vice-Presidência para determinar que o TRF 3ª Região apreciasse, em sede liminar, as alegações apresentadas no referido HC n. 5000273-63.2023.4.03.0000, o que efetivamente ocorreu, tendo sido indeferido o pedido de liminar formulado pelos impetrantes.



    Desse indeferimento impetrou-se o presente writ.



    É o relatório.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do habeas corpus originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.’



    (…) No caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, pois a matéria de fundo é sensível e demanda maior reflexão e exame aprofundado dos autos, sendo prudente, pois, aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no Tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior.



    Observe-se que há expressa menção na sentença de fls. 93-114 que houve representação pela prisão do paciente formulada pela Delegada de Polícia Federal em Santos:



    Ofício/Seata/Eqjud nº 304/2019 de 16/AGO/2019 encaminhando cópia(s) do(s): (...). Representação da Delegada de Polícia Federal em Santos pela decretação da(s) Quebra de Sigilo Bancário e prisão preventiva em desfavor do investigado, EDUARDO DE OLIVEIRA CARDOSO (id 41599653 p.245/ss.), deferida em parte nos termos da decisão (id 41599654 p. 246/ss.), após manifestação do MPF (id 38100490) (…)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.



    Cientifique-se o Ministério Público Federal”.



    2. Os impetrantes contestam a conclusão judicial, salientando ser inidôneo o embasamento adotado para a prisão cautelar e que o juízo de primeira instância, ao condenar o paciente pela prática do delito de tráfico internacional de entorpecente, teria decretado a prisão preventiva de ofício.



    Alegam que, “[c]omo se extrai da r. sentença, Sua Excelência justifica a possibilidade de decretação de prisão preventiva de ofício com base em precedentes datados do ano de 2015.



    3.1 Todavia, é inegável que os arestos invocados são anteriores ao célebre julgamento das ADCs 43, 44 e 54 pelo Órgão Pleno deste Pretório Excelso, ocorrido em 7.11.2019, que ratificou o que todos nós já sabíamos, in casu a impossibilidade de cumprimento antecipado da pena.



    3.2 Embora não conste tal determinação no decisum ora hostilizado, uma prisão em sentença – exceção da exceção –, sem prévio pedido do Ministério Público Federal, dificilmente teria um escopo diverso, senão o de início antecipado do cumprimento da reprimenda, pois inexistente o caráter instrumental de toda medida cautelar.



    3.3 Vejam, Eméritos Ministros, que a Acusação em sede de alegações finais NÃO postulou pela decretação da prisão preventiva do paciente (cf. Doc. nº 3), de modo que manifesta e frontalmente violados os artigos 3º-A, 282, § 2º, e 311, caput, todos do Código de Processo Penal, cuja interpretação conjunta impede a decretação ex officio da prisão preventiva, uma premissa inclusive consolidada há muito pela jurisprudência do próprio Colendo Tribunal Regional Federal da 3ª Região.



    3.4 Noutra dimensão, Excelências, como exposto, embora esta defensoria técnica tenha apresentado, tempestivamente, os seus memoriais em 24.11.2021, só na data de 31.12.2022 foi imposta, repisa-se, de ofício, a indigesta prisão processual a paciente, tudo em sede de sentença...



    3.5 E, mais, em que pese o Parquet Federal tenha oferecido denúncia em 9.12.2020 contra o paciente, só em 9.10.2021, isto é, exatos 10 (dez) meses depois, Sua Excelência a recebeu.



    3.6 Como se vê, nunca houve urgência, um traço medular de toda e qualquer medida cautelar, não havendo, portanto, os elementos da necessidade e adequação, máxime pela nítida ausência de contemporaneidade dos fatos (artigos 312, § 2º, e 315, § 2º, do Estatuto dos Ritos Penais), porquanto fatos descritos na denúncia estão elencados dentro do ano de 2019”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requerem, nos termos do disposto no artigo 660, § 2º, do Código de Processo Penal, a CONCESSÃO do writ impetrado, LIMINARMENTE, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora, frente à fértil documentação acostada9, a fim de fazer cessar, incontinenti, a COAÇÃO ILEGAL que sofre o paciente EDUARDO OLIVEIRA CARDOSO, SENDO REVOGADA A SUA PRISÃO PREVENTIVA (eis que imposta de ofício pela Magistrada Sentenciante), por ser medida de fiel aplicação do Direito e da intangível Justiça!



    5.1 Em caso de concessão da liminar aqui postulada, os impetrantes exoram e aguardam que os Conspícuos Ministros que comporão a Douta Turma Julgadora, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora (também em face da fértil e necessária documentação acostada) e após parecer da Subprocuradoria-Geral da República, RATIFIQUEM A LIMINAR, CONCEDENDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 798.117, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar constar da denúncia:



    “(...) no dia 11 de julho de 2019, nas imediações do terminal BRASIL TERMINAL PORTUÁRIO – BTP, no Porto de Santos/SP, EDUARDO OLIVEIRA CARDOSO, já qualificado, transportou, manteve em depósito e guardou, para fins de comércio ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiros no exterior, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares, droga, consistente em COCAÍNA, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, com peso total de 1.425 kg (mil quatrocentos e vinte e cinco quilogramas) (fl. 22 ID 20164229), acondicionada em meio a carga de miúdos de frango congelado, no interior do contêiner TTNU 823.568-0, prestes a ser embarcado no navio MAERSK LABREA, com destino à ESPANHA (...).



    (...) no dia 05/07/2019, no Porto de Santos/SP, com base em critérios objetivos de análise de risco, foi selecionada para inspeção pela Alfândega da Receita Federal do Brasil a carga de fígado de frango congelado, amparada pela CE-Mercante 151907143838961 e pela DU-E 19BR000883257-8, do exportador PRIME IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA, CNPJ 08.231.589/0001-40, destinada ao importador estrangeiro BROKER COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO SL, localizado em MADRID/ESPANHA, que se encontrava acondicionada nos contêineres BMOU 971.422-7, CAIU 553.909-1 e TTNU 823.568-0, que tinha como porto de destino Valência/ESPANHA, e embarcaria no navio MAERSK LABREA”.



    Tem-se nos documentos que instruem a presente impetração que houve “[r]epresentação da Delegada de Polícia Federal em Santos pela decretação da(s) Quebra de Sigilo Bancário e prisão preventiva em desfavor do investigado, EDUARDO DE OLIVEIRA CARDOSO”, tendo sido proferida decisão, em 30.9.2020, no sentido do deferimento apenas do pedido de quebra de sigilo, não sendo acolhido o pedido de prisão preventiva.



    Em 31.12.2022, ao condenar o paciente pela prática do delito de tráfico internacional de entorpecente à pena de doze anos e três meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e de 1.225 dias-multa, o juízo da Sexta Vara Federal de Santos/SP decretou a prisão preventiva do paciente:



    “(...) Dispõe o Art.312, CPP que para a decretação da prisão preventiva impõe-se, no caso concreto, a presença de: prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus boni iuris) – pressupostos estes ora devidamente preenchidos nos termos desta sentença.



    A medida extrema deverá se prestar também à garantir: a ordem pública, a ordem econômica, assegurar a aplicação da lei penal ou por conveniência da instrução criminal (periculum libertatis).



    Pois bem. Dada a notícia nos autos de que o Réu EDUARDO OLIVEIRA CARDOSO se encontra preso (id 91449710 e id 91449711 p.02) ref. aos autos nº 5006671-86.2019.4603.6104, em trâmite perante a 5ª Vara Federal desta Subseção Judiciária de Santos/SP, o qual trata de delitos análogos ao presente, também envolvendo tráfico de expressiva quantidade de drogas, entendo necessária a imposição da prisão preventiva na hipótese, ex vi do 
Art. 387 § 1º, CPP – uma vez que os fatos revelam cuidar-se de indivíduo essencialmente dedicado a atividades empresariais voltadas ao comércio exterior de COCAÍNA. Possui anos de prática, vasto e variado conhecimento de logística de operações de importação e exportação de mercadorias, conforme os documentos presentes nos autos. Sabe negociar e tem diversos contatos em território pátrio e no estrangeiro, a tornar mais fácil o acesso aos mercados produtores/fornecedores da droga e sua disseminação no continente europeu. Por sua vez, seus conhecimentos de comércio internacional facilitam o trânsito, embarque, deslocamento, armazenamento, depósito, desembaraço, mobilidade em geral das cargas ilícitas.



    Trata-se de elemento com profundo conhecimento do narcotráfico internacional; apresenta facilidade, acesso, meios financeiros, e até vínculos familiares em país estrangeiro (ESPANHA), o que facilita e enseja o cometimento e reiteração delitiva, tornando ainda mais oportuna a medida constritiva para interrompê-la.



    Desse modo, torna-se necessária a decretação de sua custódia como garantia da ordem pública, a fim de impedir a reiteração criminosa.



    (…) Entendo, ademais, que a gravidade concreta do delito (envolvendo outros indivíduos, quantidade maciça de entorpecentes, etc.), seu modus operandi e a periculosidade do agente (revelada por suas várias incursões no sistema penal por delitos análogos), implica periclitação à ordem pública. Fica, portanto, denegado seu direito a recorrer em liberdade”. 



    A prisão cautelar do paciente foi mantida em segunda instância:



    “(...) De acordo com o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, ao proferir sentença condenatória, ‘o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta’.



    Com respaldo no mencionado dispositivo legal, a condenação assinalou que a prisão preventiva que ora decretava prestava-se à garantia da ordem pública, considerando que o paciente encontrava-se preso em razão de decisão proferida nos Autos n. 5006671-86.2019.4603.6104, em trâmite perante a 5ª Vara Federal de Santos (SP), que apura a prática de delito semelhante, imputado ao paciente, envolvendo o tráfico de expressiva quantidade de drogas. Destacou que o paciente dedica-se a atividades empresariais voltadas ao comércio exterior de cocaína, detendo conhecimento de comércio internacional que facilitam o trânsito, embarque, deslocamento, armazenamento, depósito, desembaraço e a mobilidade em geral das cargas ilícitas. E registrou, também, que o paciente apresenta facilidade de acesso ao exterior, condições financeiras e até vínculos familiares em País estrangeiro, a Espanha, o que representa risco de reiteração delitiva, a justificar a decretação da prisão preventiva, o que não merece qualquer reparo.



    A periclitação à ordem pública encontra-se demonstrada pela gravidade concreta do delito, envolvendo o tráfico de expressiva quantidade de entorpecente (1.425kg de cocaína), acondicionada em miúdos de frango congelado, em galpão refrigerado de propriedade do paciente (Id n. 268650687, p. 14), com destino a País estrangeiro (Espanha), mediante a utilização da empresa Prime Importação e Exportação e Representação Ltda. (exportadora), em que o paciente atuou como representante, responsável pelo controle de logística, e da empresa Broker Comércio Importação e Exportação SL (importadora), de titularidade do paciente, localizada na Espanha (Id n. 268650687, p. 14), bem como pela periculosidade do agente, reincidente (Autos n. 0052627-03.2007.8.26.0562, Id n. 268650687, p. 19), e risco eminente de reiteração delitiva, considerando que também é processado criminalmente, por fatos análogos, nos mencionados Autos n. 5006671-86.2019.4603.6104.



    Em que pese a manifestação de interesse pelo julgamento presencial, não há previsão de retorno das sessões presenciais, tendo a 5ª Turma deliberado que as sessões por videoconferência têm os mesmos efeitos das presenciais”.



    6. Diferente do alegado pelos impetrantes na inicial, não se há cogitar na espécie de execução provisória nem de contrariedade ao decidido no julgamento das Ações Diretas de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54, pois foram avaliados os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a decretação da prisão cautelar do paciente com a prolação da sentença condenatória.



    Ademais, não se põe em causa decretação da prisão cautelar de ofício. Embora tenha sido indeferido no primeiro momento, houve representação da autoridade policial para a decretação da prisão cautelar do paciente. Concluída a instrução e com mais elementos para decidir, o juízo de origem, nos termos do § 1º do art. 387 do Código de Processo Penal, reavaliou os requisitos da prisão cautelar e decidiu pela constrição da liberdade do paciente.



    Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se pela periculosidade do paciente, pela necessidade de evitar-se a reiteração delitiva e pela gravidade concreta das condutas imputadas. O paciente estava preso pela decisão proferida em outro processo (“Autos n. 5006671-86.2019.4603.6104, em trâmite perante a 5ª Vara Federal de Santos (SP), que apura a prática de delito semelhante, imputado ao paciente, envolvendo o tráfico de expressiva quantidade de drogas”. O juízo de origem destacou que a “periclitação à ordem pública encontra-se demonstrada pela gravidade concreta do delito, envolvendo o tráfico de expressiva quantidade de entorpecente (1.425kg de cocaína), acondicionada em miúdos de frango congelado, em galpão refrigerado de propriedade do paciente (Id n. 268650687, p. 14), com destino a País estrangeiro (Espanha), mediante a utilização da empresa Prime Importação e Exportação e Representação Ltda. (exportadora), em que o paciente atuou como representante, responsável pelo controle de logística, e da empresa Broker Comércio Importação e Exportação SL (importadora), de titularidade do paciente, localizada na Espanha (Id n. 268650687, p. 14), bem como pela periculosidade do agente, reincidente (Autos n. 0052627-03.2007.8.26.0562, Id n. 268650687, p. 19), e risco eminente de reiteração delitiva”.



    Diversamente do alegado na presente impetração, não se há cogitar, na espécie, de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e de decretação da prisão cautelar de ofício.



    7. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).



    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório e concluíram demonstrados indícios de autoria da prática do delito imputado e os requisitos para a prisão cautelar do paciente.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE EXTORSÃO. ARTIGO 158 DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (…) DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...)



    1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011.



    2. In casu, a recorrente foi presa preventivamente no contexto de apuração do delito de extorsão, previsto no artigo 158 do Código Penal (…).



    3. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi, justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime (Precedentes: HC 142.262-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/03/2018, RHC 131.968, , Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02/03/2016 e RHC 126.402-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/08/2015).



    4. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos” (HC n. 157.559-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 6.9.2018).



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora